Tribunal: TJDFT
Processo: 0745079-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745079-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTON PROFETA DOS REIS AGRAVADO: STEPHANY LUANY DE OLIVEIRA RODRIGUES, FLAVIO JOSE VERONESE, SONIA MARA VERONESE, CLAUDIO NUNES FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Welton Profeta dos Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 174418696 do processo n. 0703976-38.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra Stephany Luany de Oliveira Rodrigues, Flavio José Veronese, Sonia Mara Veronese e Claudio Nunes Ferreira, indeferiu o pedido de penhora de parcela do salário da executada Stephany Luany de Oliveira Rodrigues. Em suas razões recursais (ID 52614869), o agravante ressalta que o feito originário se trata de cumprimento de sentença que visa cobrança de encargos de locação, que tramita desde o ano de 2019. Assevera que as consultas realizadas nos sistemas informatizados Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas, porquanto não localizados bens passíveis de penhora em nome dos executados. Assim, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada Stephany Luany de Oliveira Rodrigues, que é servidora pública vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal e recebe proventos mensais de aproximadamente R$6.466,93 (seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos). Entretanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo. Assinala que o Código de Processo Civil de 2015, de modo contrário à legislação anterior, não previu a impenhorabilidade absoluta de proventos, vencimentos e salários e que a jurisprudência do e. STJ passou a admitir a penhora de parcela dos rendimentos do executado, desde que assegurada a razoabilidade e a dignidade do devedor e de sua família. Aduz, assim, que o entendimento exarado pelo magistrado da origem é contrário ao da c. Corte Cidadã e ao do e. TJDFT. Alega que, “No caso em tela, demonstra que o devedor ocupa o cargo Professora da Rede Pública do DF e recebeu, em Agosto de 2023, salário líquido de R$ 5.219,32 (cinco mil duzentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), conforme atesta o demonstrativo de pagamento de ID 174311295. Frisa-se que o Agravante/Exequente busca o recebimento de seu crédito atualizado no valor de R$ 6.939,49 (seis mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), ou seja, razão pela qual não compromete nem de longe a subsistência do devedor”. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Pleiteia, ao final, “(...) seja recebido e processado o presente recurso para o fim de que Vossas Excelências, reconhecendo o manifesto desacerto da decisão combatida, concedam efeito suspensivo ao presente recurso e ao final deem provimento ao presente agravo de instrumento reformando integralmente a referida decisão, para que seja autorizada a penhora do salário no patamar de 30% da renda mensal auferida pela Agravada, ou caso não seja esse entendimento por outro percentual, por ser medida de direito e de justiça”. Preparo recolhido (ID 52614870 e 52614875). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único[1], e art. 300, caput[2], ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[3], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, verifica-se que, no tópico atinente ao efeito suspensivo, o agravante se limitou a mencionar que “(...) deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo uma vez que comprovado o prejuízo a exequente diante de não recebimento de seu crédito” e, ao final, formulou unicamente pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo. Depreende-se da peça recursal, portanto, apenas fundamentação acerca do suposto direito à mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos da executada/agravada, ausente qualquer fundamentação a respeito dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, anote-se que a decisão agravada rejeitou o pedido de penhora salarial formulado pelo agravante/credor, isto é, trata-se de uma decisão de conteúdo negativo, posto que não concedeu a tutela pretendida pela parte recorrente. Nestes casos, consoante ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, “o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição”[4]. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Vol. Único. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2783.